Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-60.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE PENAL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão espontânea e a menoridade relativa do réu deixaram de ser consideradas na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.